Tribunal: TJDFT
Processo: 0718362-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO. ATUAÇÃO DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO.

1. Havendo citação, constituição de advogado, defesa nos autos principais, com a oposição dos embargos à monitória, para só depois ser reconhecida a ilegitimidade passiva da ré, são devidos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade.

2. Recurso conhecido e não provido.